Tribunal: TJSP
Processo: 1002366-69.2018.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação Civil Pública – Descumprimento de ordem judicial para adaptação de vias e praças públicas para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais – Abertura de licitações para realização das obras julgadas desertas – Inocorrência de inércia ou vontade deliberada de inobservância da decisão judicial – Ausência de dolo – Improbidade administrativa não configurada –

Ementa:
Ação Civil Pública – Descumprimento de ordem judicial para adaptação de vias e praças públicas para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais – Abertura de licitações para realização das obras julgadas desertas – Inocorrência de inércia ou vontade deliberada de inobservância da decisão judicial – Ausência de dolo – Improbidade administrativa não configurada – R. sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1002366-69.2018.8.26.0032, da Comarca de
Araçatuba, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado APARECIDO SERIO DA
SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação / Remessa Necessária no 1002366-69.2018.8.26.0032 - Voto no
32.289
2
VOTO no
32.289
Apelação Cível no 0004505-21.2012.8.26.0032
Comarca: ARAÇATUBA
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: APARECIDO SERIO DA SILVA
(MM. Juiz de 1o Grau: José Daniel Dinis Gonçalves)
Ação Civil Pública Descumprimento de ordem judicial para
adaptação de vias e praças públicas para garantir acessibilidade
às pessoas portadoras de necessidades especiais Abertura de
licitações para realização das obras julgadas desertas

Inocorrência de inércia ou vontade deliberada de inobservância
da decisão judicial
Ausência de dolo
Improbidade
administrativa não configurada R. sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
Ministério Público contra a r. sentença de fls. 199/205, que julgou
improcedente o pedido. Sem condenação em custas processuais, e
honorários advocatícios em razão do autor da ação.
Alega que a inércia do recorrido é proposital e visa
descumprir decisão judicial transitada em julgado, configurada a prática de
conduta ímproba (fls. 208/217).
Contrarrazões a fls. 223/248.
Processados, subiram os autos.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do apelo (fls. 258/266).
É o relatório.
Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério

Apelação / Remessa Necessária no 1002366-69.2018.8.26.0032 - Voto no
32.289
3
Público, visando à condenação do ex-Prefeito de Araçatuba, pela prática de
ato ímprobo, consistente em descumprimento de ordem judicial, julgada
improcedente em Primeiro Grau.
Verifica-se que anteriormente foi proposta demanda
(ACP no 0004505-21.2012.8.26.0032) com o intuito de compelir a
administração pública a promover as devidas adaptações em vias e praças
públicas, para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência
física ou com mobilidade reduzida, julgada procedente, transitando em
julgado a r. sentença.
Depreende-se dos autos de cumprimento de sentença
no
1013183-66.2016.8.26.0032,
que
assim
que
teve
ciência
da
determinação judicial, o réu autorizou a realização de procedimento
licitatório para contratação de empresa para execução de obras e serviços
destinados à construção de infraestrutura urbana de acessibilidade (fls.
108).
Ante a inexistência de proponente interessado (fls.
115), realizou-se novo certame, também julgado deserto (fls. 130).
Pode-se afirmar que não houve inércia por parte do
recorrido, tampouco demonstrada a vontade deliberada de descumprir a
ordem judicial.
Como bem observado pelo I. Procurador de Justiça em
seu Parecer:
“É que tão logo deu-se o trânsito em julgado da ação
civil pública no 0004505-21-2012-8-26-0032, o recorrente enviou ofício ao
réu requisitando informações sobre o cumprimento da sentença. Em
resposta, recebeu o informe que seria deflagrado processo de licitação para
a contratação de empresa para a realização das obras necessárias a
viabilizar a implantação da acessibilidade nos logradouros públicos, o que

Apelação / Remessa Necessária no 1002366-69.2018.8.26.0032 - Voto no
32.289
4
realmente ocorreu. No entanto, o certame restou frustrado por falta de
interessados.
Ainda que tal fato não implique desculpas ao réu e ao
Município, de modo suficiente a afastar a aplicação da multa diária no
cumprimento da sentença - já que lhes cabia a previsão de tal fato e a
tomada de providências em tempo hábil para a solução da questão e
consequente viabilização do julgado - tenha-se que denota como elemento
importante para afastar o dolo da conduta do réu na presente demanda.”
(fls. 262).
Assim sendo, ante a ausência de conduta dolosa por
parte do réu, não caracterizada a improbidade administrativa.
Nesse sentido:
“FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
ALEGADO
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO
QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS
AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE ATO ÍMPROBO E DO ELEMENTO SUBJETIVO.
FINCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão
que
julgara
recurso
interposto
contra
decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal
de origem julgou improcedente o pedido, em Ação Civil
Pública ajuizada pelo agravante, na qual postula a
condenação dos ora agravados, então Prefeito e
Secretário de Saúde do Município de Uberaba/MG, pela
prática
de
ato
de
improbidade
administrativa,
consubstanciado no não cumprimento de ordens
judiciais
que
determinaram
o
fornecimento
de
medicamentos a determinada usuária do SUS.
III. Interposto Agravo interno com razões que não
impugnam,
especificamente,
os
fundamentos
da
decisão agravada - quanto à ausência de negativa de
prestação
jurisdicional
-,
não
prospera
o
inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula
182 desta Corte.
IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, "a improbidade é ilegalidade tipificada e
qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do

Apelação / Remessa Necessária no 1002366-69.2018.8.26.0032 - Voto no
32.289
5
agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ
considera indispensável, para a caracterização de
improbidade, que a conduta do agente seja dolosa,
para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o
e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do artigo 10" (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de
28/09/2011). Nesse sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 10/10/2014; REsp 1.237.583/SP, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
02/09/2014.
V. Com relação ao art. 11, II, da Lei 8.429/92, o
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no
sentido de que "o retardamento ou omissão na prática
de ato de ofício não pode ser considerado de maneira
objetiva para fins de enquadramento do agente público
no campo de incidência do art. 11 da Lei de
Improbidade Administrativa. É preciso que a conduta
seja orientada pelo dolo de violar os princípios da
administração
pública"
(STJ,
AgRg
no
REsp
1.191.261/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2011). Nesse sentido:
STJ, AgInt no REsp 1.470.080/SP, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/06/2018; REsp
1.661.892/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018.
VI. No caso, o acórdão recorrido, mediante exame do
conjunto
probatório
dos
autos,
concluiu
pela
inocorrência do elemento subjetivo, consignando que,
"não obstante as notícias de descumprimento do acordo
homologado, verificando os autos, observa-se que
houve interesse e diligências dos requeridos com o fito
de solucionar os atendimentos e o fornecimento dos
medicamentos, sendo inclusive decretado estado de
emergência para promover a compra imediata dos
medicamentos (...) Assim, vislumbraram-se diversas
medidas administrativas para a solução do imbróglio,
demonstrando a vontade dos administradores em não
se
omitirem
diante
das
dificuldades
financeiras
encontradas para a aquisição dos medicamentos,
criando soluções e alternativas para a dispensação dos
fármacos. Corroborando a afirmação de que os
requeridos não se mantiveram inertes para proceder ao
cumprimento do acordo judicial, o esposo da Sra.
Silvana prestou depoimento (...) Nessa senda, não há
prova da alegada má-fé ou dolo dos agentes públicos,
inexistindo os requisitos para a caracterização de
improbidade administrativa".
VII. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar
os fundamentos do acórdão recorrido - para acolher a

Apelação / Remessa Necessária no 1002366-69.2018.8.26.0032 - Voto no
32.289
6
pretensão do agravante e reconhecer a prática de ato
de improbidade administrativa e a existência do
elemento subjetivo, na conduta dos réus - demandaria
o reexame de matéria fática, o que é vedado, em
Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse
sentido: STJ, AgRg no REsp 1.457.608/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
10/10/2014; AgRg no AREsp 279.581/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
06/12/2013.
VIII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa
extensão, improvido.
(AgInt no AREsp 1438671/MG, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
04/06/2019, DJe 07/06/2019)
Pelo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
interposto, devendo ser mantida a r. sentença.
CARLOS EDUARDO PACHI

Relator